Tribunal: TCU
Processo: 016.927/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de concessão de aposentadoria de Roberto Bocaccio Piscitelli, ex-servidor da Câmara dos Deputados

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do ato de concessão de aposentadoria de Roberto Bocaccio Piscitelli, ex-servidor da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Roberto Bocaccio Piscitelli, recusando seu registro; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.2.2. informe ao ex-servidor do teor desta deliberação, nos termos do artigo 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento do recurso; 9.2.3. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo interessado; 9.3. converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, nos termos dos artigos8o, caput e § 1o, e 47 da Lei 8.443/92, c/c RI/TCU, artigo 262, § 1o.